Tribunal: TJES
Processo: 0005553-06.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005553-06.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROCORTE CORTE E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA ME e outros

APELADO: M.R.MAURI E CIA LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE MADEIRA – CONTRATO APÓCRIFO – INVALIDADE E INEFICÁCIA – RECONHECIMENTO DE CONTRATO VERBAL – FATO INCONTROVERSO – DIVERGÊNCIA QUANTO AO QUANTITATIVO E DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1.
O
Código de Processo Civil atribuiu ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, bem como ao réu o dever de provas os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor, conforme previsto no art. 373, incisos I e II.
De outro lado,
o art. 374, do Código de Processo Civil, dispõe que “
não dependem de prova os fatos: (...) II afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária”
.

2. Em relação
à existência de
vínculo contratual,
trata-se de fato
inequívoco, em razão da própria afirmação das partes.
Não obstante, não há como prevalecerem as disposições inseridas em documento elaborado na forma de contrato não subscrito por qualquer das partes, devendo ser reconhecida apenas a existência de pactuação verbal.

3.
À mingua de elementos probatórios nos autos
que corroborem as disposições constantes em suposto instrumento contratual não assinado entre as partes
, deve
prevalecer a pactuação tida por incontroversa pelas partes
.

4.
Na esteira do entendimento firmado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça “
O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial(...)
” (REsp n. 1.463.777/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020),
o que não restou demonstrado no caso vertente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto por PROCORTE CORTE E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA ME e lhe negar provimento e conhecer do recurso interposto por MR MAURI E CIA LTDA e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de cobrança c/c danos morais e materiais” ajuizada por PROCORTE CORTE E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA ME, doravante denominada Requerente, em face de M.R. MAURI E CIA LTDA, doravante denominada Requerida, por meio da qual a primeira pretende a condenação da última ao pagamento da quantia de R$ 55.303,83 (cinquenta e cinco mil, trezentos e três reais e oitenta e três centavos), a título de cobrança por serviço de extração e empilhamento de toras de eucalipto, bem como indenização por danos morais e materiais.

Pela sentença de fls. 198/201v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 55.303,83 (cinquenta e cinco mil, trezentos e três reais e oitenta e três centavos), atualizado com juros a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento da obrigação. Ainda na sentença, foi julgado improcedente o pedido reconvencional formulado pela Requerida.

Irresignada, M.R. MAURI E CIA LTDA interpôs recurso de apelação às fls. 204/229, por meio do qual alega, em síntese, (a) que a Requerente não comprovou a existência de contrato escrito ou outro documento que comprove a contratação de corte e empilhamento de madeira na metragem alegada, sustentando que o contrato apresentado não se encontra assinado por nenhuma das partes; (b) que o ajuste feito entre as partes se deu de forma verbal, inexistindo estipulação de tempo de duração para a prestação dos serviços e nem estipulação de volume de madeira a ser cortado e empilhado, mas apenas o valor de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) por metro cúbico; (c) que a Requerente não realizou o serviço nos padrões ajustados e que causou prejuízo ao extrair madeira em área de preservação permanente, gerando prejuízo à Requerida, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

A Requerente interpôs recurso de apelação às fls. 239/246, por meio do qual pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que restou demonstrado nos autos o descumprimento do contrato pela Requerida, circunstância que gera o dever de indenizar pelos danos morais e materiais alegados na petição inicial.

As partes apresentaram contrarrazões recursais, respectivamente, às fls. 248/251 e fls. 254/259.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Abril de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005553-06.2017.8.08.0011

APELANTE/APELADA: PROCORTE CORTE E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA ME

APELADA/APELANTE: M.R. MAURI E CIA LTDA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de cobrança c/c danos morais e materiais” ajuizada por PROCORTE CORTE E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA ME, doravante denominada Requerente, em face de M.R. MAURI E CIA LTDA, doravante denominada Requerida, por meio da qual a primeira pretende a condenação da última ao pagamento da quantia de R$ 55.303,83 (cinquenta e cinco mil, trezentos e três reais e oitenta e três centavos), a título de cobrança por serviço de extração e empilhamento de toras de eucalipto, bem como indenização por danos morais e materiais.

Pela sentença de fls. 198/201v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 55.303,83 (cinquenta e cinco mil, trezentos e três reais e oitenta e três centavos), atualizado com juros a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento da obrigação. Ainda na sentença, foi julgado improcedente o pedido reconvencional formulado pela Requerida.

Irresignada, M.R. MAURI E CIA LTDA interpôs recurso de apelação às fls. 204/229, por meio do qual alega, em síntese, (a) que a Requerente não comprovou a existência de contrato escrito ou outro documento que comprove a contratação de corte e empilhamento de madeira na metragem alegada, sustentando que o contrato apresentado não se encontra assinado por nenhuma das partes; (b) que o ajuste feito entre as partes se deu de forma verbal, inexistindo estipulação de tempo de duração para a prestação dos serviços e nem estipulação de volume de madeira a ser cortado e empilhado, mas apenas o valor de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) por metro cúbico; (c) que a Requerente não realizou o serviço nos padrões ajustados e que causou prejuízo ao extrair madeira em área de preservação permanente, gerando prejuízo à Requerida, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

A Requerente interpôs recurso de apelação às fls. 239/246, por meio do qual pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que restou demonstrado nos autos o descumprimento do contrato pela Requerida, circunstância que gera o dever de indenizar pelos danos morais e materiais alegados na petição inicial.

Pois bem.

A partir do exame dos autos, penso deva ser parcialmente reformada a sentença impugnada.

Consoante cediço, o Código de Processo Civil atribuiu ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, bem como ao réu o dever de provas os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor, conforme previsto no art. 373, incisos I e II.

Em relação à existência de vínculo contratual, este restou inequívoco nos autos em razão da própria afirmação das partes. Isto porque a Requerida não nega ter pactuado com a Requerente a realização de corte e extração de madeira na propriedade de terceiro.

Quanto a este ponto, o art. 374, do Código de Processo Civil, dispõe que “
não dependem de prova os fatos: (...) II afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária”
.

No entanto, a primeira controvérsia que emerge nos autos é quanto aos termos do ajuste, pois, de um lado, afirma a Requerente que prevalecem os termos previstos no contrato não assinado, juntado às fls. 19/20 e, de outro, a Requerida aduz que não anuiu com os termos do referido documento apócrifo.

Quanto a este ponto, não vejo como prevalecer a validade e eficácia de um documento elaborado na forma de um contrato não subscrito por qualquer das partes.

Conquanto tenha o douto magistrado reputado válido o teor do referido instrumento a partir das tratativas preliminares supostamente entabuladas pelas partes, não vejo como realizar tal liame subjetivo a partir das provas produzidas nos autos.

Em princípio porque, ao contrário do que consignado na sentença, as conversas de “whatsapp” juntadas aos autos (fls. 26/62) demonstram apenas a existência de um suposto diálogo entre o sócio da Requerente com uma pessoa meramente denominada “Cacio Motorista”, sem que se tenha demonstrado qualquer relação do referido interlocutor com a pessoa jurídica Requerida, sequer em um eventual liame de preposição que fosse.

E ainda assim, os diálogos constantes nas mensagens eletrônicas de fls. 58/61, além de não identificarem o interlocutor, demonstram claramente não se tratar do sócio da Requerida, indicando apenas alguém fornecendo dados deste último para a suposta confecção do contrato visando a uma eventual assinatura.

E há de se salientar que, mesmo se o diálogo fosse mantido pelo próprio preposto da Requerida, a confecção unilateral do contrato por uma das partes não possui força vinculante em relação à outra antes da aceitação formal, sobretudo se optaram pela forma escrita da contratação.

Assim sendo, tem-se que não há provas suficientes para conferir validade e eficácia ao documento acostado às fls. 19/20.

Isto não quer dizer, contudo, que a relação contratual entre as partes inexistiu. Conforme salientado, a própria Requerida reconhece o ajuste verbal entre as partes e a realização do serviço pela Requerente, o que foi cabalmente demonstrado, sobretudo, pela prova oral produzida em audiência.

Remanesce a controvérsia, no entanto, quanto aos limites da pactuação verbal entre as partes.

Conforme já discorrido, não há como prevalecer a tese autoral que pretende o cumprimento das obrigações previstas no contrato juntado às fls. 19/20, pois cuida-se de documento apócrifo destituído de validade jurídica.

Assim sendo, cumpre analisar o conjunto probatório produzido nos autos a fim de aferir o quantitativo de madeira efetivamente cortada e extraída pela Requerente, bem como os valores ajustados entre as partes.

Quanto a este ponto, tem-se que inexiste qualquer prova documental que elucide a questão.

Por sua vez, a prova oral produzida em audiência igualmente não confere embasamento à alegação autoral.

Nenhuma das testemunhas ouvidas pelo Juízo corrobora a alegação da Requerente, amparada no documento de fls. 19/20 dos autos, de que as partes teriam pactuado a extração de 1.600m3 de madeira pelo valor de R$ 26,00 (vinte e seis reais) o metro cúbico. Quanto a este ponto, a prova oral não elucida a questão, pois nenhuma testemunha soube precisar a quantidade de madeira extraída.

Aliás, registre-se que o próprio sócio da Requerente, Paulo da Costa Ramos se mostra incongruente quanto a tal informação, pois embora a petição inicial descreva que foram efetivamente cortados 1.600m3 de madeira, em seu depoimento em Juízo afirma que foram aproximadamente 1.000m3.

Deste modo, forçoso concluir que não há nos autos qualquer prova produzida que corrobore a alegação autoral.

O mesmo pode se dizer em relação ao valor a ser pago pelo metro cúbico de madeira, porquanto nenhuma das testemunhas presenciou as tratativas entre os contratantes.

Não obstante, a própria Requerida aponta como incontroverso que o corte de madeira realizado pela Requerente alcançou o volume total de 62m3 ao valor de R$ 24,00 (vinte e seis reais) o metro cúbico. Reconhece, assim, como devido o valor de R$ 1.488,00 (mil, quatrocentos e oitenta e oito reais)

À mingua de outros elementos probatórios nos autos, devem tais valores serem considerado para fins de acolhimento parcial da pretensão autoral.

No que concerne ao pedido de indenização por dano moral, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “
O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial(...)
” (REsp n. 1.463.777/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020).

No caso vertente, a Requerente não logrou comprovar nenhum fato específico que tenha lhe causado prejuízo ou abalo à sua honra objetiva, de modo que deve ser mantida a improcedência do pedido neste particular.

Por sua vez, a Requerida deduziu pretensão reconvencional alegando que a Requerente teria realizado cortes fora do padrão, bem como destruído 150m lineares de cerca da propriedade, além de derrubado madeira em área de preservação ambiental, gerando-lhe prejuízos no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Postula, assim, a condenação da Requerente ao pagamento dos prejuízos supostamente causados quando da prestação do serviço pactuado.

Quanto a este ponto, entendo que a prova produzida também se afigura deveras fragilizada para alicerçar as alegações autorais e reputo irretocáveis as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na valoração dos elementos probatórios carreados aos autos, conforme
in verbis:

“(...) Na peça de resistência afirmou que o autor não cumpriu como pactuado que era a extração de 1.600 m3 de madeira, dando causa a quebra de contrato ao retirar somente a metragem de 62 m3, deixando espalhado pelo chão e com o corte em metragem errada, a saber 2,50m.

20. O documento encartado às fls. 105 é insuficiente para sustentar as alegações suscitadas pela requerida de falha na execução da extração das madeiras. Observo que a data da realização dos serviços é de 06/01/16 e o recibo juntado às fls. 105 é de 01.03.2017, mais de 1 ano após a prestação do serviço, somados ao fato de que o mencionado documento é imprestável para comprovar que o reembolso informado foi devido a ação do requerente (...)

Da reconvenção

22. O pedido é totalmente improcedente. Conforme já explanado, o documento encartado em fls. 105 é imprestável para demonstrar falha na prestação de serviços por parte do autor/reconvindo ou prejuízos decorrentes desta. Embora conste no documento a natureza de reembolso, este foi emitido após longo lapso temporal, não existindo qualquer prova que conecte a conduta do autor aos prejuízos alegados na reconvenção.

23. Outro ponto a se considerar é que o reconvinte/requerido não trouxe aos autos qualquer documentação à época da contratação/execução dos serviços de prejuízos sofridos em razão de erro na execução dos serviços, também não há informação de qualquer manejo judicial para resolução do contrato, motivo pelo qual improcedo os pedidos realizados na reconvenção.

(...)”

Acrescento que o proprietário do terreno em que prestado o serviço, em seu depoimento testemunhal, alegou que o valor do acordo supostamente celebrado com a Requerida teria sido de R$5.000,00 (cinco mil reais) e não de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), como alega a Requerida, demonstrando dissonância quanto ao montante dos prejuízos.

Ademais, a testemunha não soube quantificar, de forma individualizada, os supostos prejuízos experimentados, limitando-se a afirmar apenas que o valor global teria sido o referido anteriormente.

Em razão da fragilidade da prova, contudo, entendo deva prevalecer o entendimento encartado na sentença impugnada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto por PROCORTE CORTE E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA ME e lhe nego provimento. Conheço do recurso interposto por M.R.MAURI E CIA LTDA e lhe dou parcial provimento para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.488,00 (mil, quatrocentos e oitenta e oito reais).

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, bem como a expressividade dos pedidos formulados, entendo que a Requerida decaiu de parte mínima do pedido, na forma do parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil, de modo que condeno a Requerente ao pagamento integral da verba sucumbencial, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões